Tribunal: STF
Processo: Rcl 61614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Colégio Recursal de Ituverava, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deixou de determinar a remessa dos autos para a análise do Recurso Extraordinário, por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) os motivos e temas utilizados na decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário não se amoldam aos autos, sendo matéria não levantada pela defesa e que não serve como fundamento válido; (b) forçoso concluir pela ocorrência, no caso, de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista o Presidente da Turma Recursal de Ituverava/SP, ter negado seguimento a agravo interposto em face de decisão que indeferiu Recurso Extraordinário; e (c) É incontestável a repercussão geral de que se reveste a questão trazida a debate, relativa à liberdade individual de se apostar no jogo de azar [jogo do bicho] que no Brasil vem sendo explorado de forma incessante e cada dia maior. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da Reclamação, cassando a decisão que não conheceu e negou trâmite ao Agravo de Instrumento interposto, usurpando a competência do STF, e determine a remessa dos autos a essa Corte Suprema para análise. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No presente caso, verifica-se que o Juiz Presidente do Colégio Recursal de Ituverava, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgou prejudicado o Recurso Extraordinário ao argumento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal (Temas 433, 660 e 339) em recursos submetidos ao regime da repercussão geral, na forma do artigo 1.030, ‘a’, I, do Novo Código de Processo Civil e art. 328-A, §1º, do RISTF. 



    Daí foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, que não foi conhecido pelo Juiz Presidente, por ser manifestamente incabível. 



    Ressalte-se que da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente